Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. POSSE MANSA, PACÍFICA. NÃO COMPROVADA.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento está embasado nos documentos juntados aos autos e nos depoimentos tomados em audiência de instrução e julgamento.
2 A aquisição da propriedade por meio da usucapião, independentemente da modalidade, ocorre quando alguém exerce a posse mansa e pacífica, ininterrupta, com animus domini e sem oposição, pelo período previsto na legislação civil. Não basta a posse fática (corpus); é necessário que o possuidor tenha a convicção íntima e aja como se o bem fosse seu (animus).
3. Não está configurado animus domini quando há composse do imóvel entre o autor e os réus, todos herdeiros da proprietária originária falecida, inclusive com o rateio de despesas.
4. Recurso conhecido e não provido.